Tribunal: TJMT
Processo: 1026100-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026100-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEANDRO VOLOCHKO - CPF: 030.166.519-20 (RECORRENTE), SABRINA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.958.071-51 (ADVOGADO), FERNANDA LARISSA DA SILVA VERZOTTO - CPF: 734.380.651-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(
ES
). IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. RETORNO DO FILHOR MENOR À RESIDÊNCIA DA GENITORA. CUIABÁ/MT A FLORIANÓPOLIS/SC. AUTORIZAÇÃO DEMONSTRADA E COM VALIDADE. RESOLUÇÃO No 295/2019. IMPEDIMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO GENITOR. COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA. CUIABÁ/MT A FLORIANÓPOLIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 307349398
-
reclamação no
1026100-18.2025.8.11.0001
–
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com dano material (
R$ 2.772,72 - dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos
), sem condenação em dano moral.

- da impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

No presente caso, a Recorrida deixou de apresentar qualquer documento para embasar suas alegações, não demonstrando a capacidade financeira do beneficiário, a justificar sua revisão.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

No caso, o Recorrente alega que seu filho “menor”, sempre viajou desacompanhado, e no dia 6/10/2024, veio de Florianópolis/SC para Cuiabá/MT, visita-lo, e que no dia 13/10/2024, estava com viagem de retorno já agendado.

A compra das passagens inicialmente, foram adquiridas na
“AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.”,
e a vinda do “menor”, mesmo com algum aborrecimento, aconteceu.

Quanto ao retorno (
13/10/2024
), houve comunicação da companhia aérea “AZUL”, sobre cancelamentos e realocação, sendo rejeitado pelo Genitor/Recorrente, onde houve reembolso sobre a segunda passagem de volta.

Relata o Recorrente, que buscou a parte Recorrida e adquiriu nova passagem à seu filho, na condição de menor desacompanhado, porém, na hora do
check in
o menor foi impedido de embarcar.

Por não haver outro modo, o Genitor/Recorrente, adquiriu passagens de ida para Florianópolis/SC e volta à Cuiabá/MT, no mesmo dia (
13/10/2024
), para poder acompanhar seu filho à residência da Genitora.

Houve a determinação em sentença sobre a devolução dos valores gastos com a compra de passagens para acompanhamento do menor no valor de
R$ 2.772,72 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos)
, porém, sem aplicação do dano moral.

- da prova produzida.

Resta demonstrado que a Recorrida
“TAM LINHAS AÉREAS S/A.”
, emitiu passagem aérea em favor do menor (
id. 307349381
), e que o Recorrente apresentou autorização válida de ambos os genitores para viagem (
id. 307349378
).

A parte Recorrida em contestação (
id. 307349395
), alega que nenhuma criança ou adolescente poderá viajar desacompanhado dos pais, sem a devida autorização, sem rebater as provas produzidas pelo Recorrente.

A resolução do CNJ no 295/2019, estabelece que
menores
de 16 anos podem
viajar
desacompanhados mediante autorização de qualquer dos genitores com firma reconhecida, dispensando autorização judicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPEDIMENTO INDEVIDO DE EMBARQUE DE MENOR EM VIAGEM INTERESTADUAL. VIAGEM DE ÔNIBUS.
AUTORIZAÇÃO DOCUMENTAL VÁLIDA. RESOLUÇÃO CNJ No 295/2019. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de impedimento de embarque em transporte interestadual, mesmo diante de autorização formal emitida pela responsável legal e com firma reconhecida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autorização firmada pela genitora, com firma reconhecida, é suficiente para permitir viagem interestadual de menor de 16 anos desacompanhada de seus genitores; e (ii) saber se o impedimento injustificado de embarque configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 295/2019 estabelece que menores de 16 anos podem viajar desacompanhados mediante autorização de genitor com firma reconhecida, dispensando autorização judicial.

4. Restou incontroversa a existência de autorização formal com firma reconhecida, nos moldes da norma regulamentar vigente, sendo indevida a exigência adicional feita pela empresa Apelada.
5. Comprovada a recusa infundada do embarque, configura-se falha objetiva na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.
6. Demonstrado prejuízo financeiro com a compra de nova passagem e deslocamento adicional, bem como o abalo moral à menor, impõe-se a fixação de reparação proporcional, em observância aos critérios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.115,78 e danos morais no importe de R$ 3.000,00.
(TJ-MT. AP. 1001302-97.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rela. Juíza Convocada.TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/6/2025, DJE 17/6/2025)”
Grifei.

O documento foi juntado pelo Recorrente (
id. 307349378
), sem impugnação específica.

Restou comprovado também, que o Recorrente teve que adquirir passagens de ida e volta para acompanhar seu filho à casa da Genitora (
id. 307349382
), e que houve a necessidade de deixar o veículo no estacionamento do aeroporto de Cuiabá/MT (
id. 307349383),
para fazer a diligência, retornando ao destino às 01h:25min, do dia 14/10/2024 (
segunda-feira
).

Por sua vez, a parte Recorrida, não junta qualquer prova por qual motivo houve o impedimento da viagem do menor desacompanhado, já que emitiu o bilhete, ônus que lhe cabia (
art. 373, inciso II do CPC
).

Assim, diante das provas apresentadas pelo Recorrente, entendo pela falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero descumprimento contratual.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde o descumprimento contratual extrapola o mero aborrecimento. Precedente (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
).

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, ante a falha na prestação de serviço. O transporte de passageiros, como no presente caso, não condiz com a segurança que se espera dos serviços prestados pela Recorrida, nos termos do art. 6o, VI, da Resolução no 1.383/2006, da ANTT.

- do dano moral.

Demonstrada a falha na prestação dos serviços, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato ilícito.

O dano moral está excepcionalmente configurado no caso, e
xtrapolando o mero aborrecimento,
em decorrência da falha na prestação dos serviços, que comprometeram a segurança da consumidora.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor R$ 7.000,00 (
sete
mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
condenar a parte Recorrida, TAM LINHAS AEREAS S/A., ao pagamento em dano moral, no valor de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
), com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (Súmula 362/STJ), mantendo-a, no mais;
1.2)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
2.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025